Tribunal: STF
Processo: MS 39538
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO DE PENSÃO MILITAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DO TCU E DETERMINAR A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE PENSÃO PELO FALECIMENTO DO PAI CUMULADO COM PENSÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO, AMBOS MILITARES DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DE DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 9.622/2023 – TCU – 1ª Câmara, o qual, segundo consta da petição inicial, “NEGOU REGISTRO AO ATO ADMINISTRATIVO QUE HAVIA RECONHECIDO O DIREITO DA IMPETRANTE DE OBTER A REVERSÃO DA PENSÃO MILITAR DEIXADA POR SEU FALECIDO GENITOR, SR. RAUL PILOTTO (INSTITUIDOR), E QUE, ATÉ MEADOS DO ANO DE 2020, VINHA SENDO RECEBIDO PELA GENITORA DA IMPETRANTE E VIÚVA DO INSTITUIDOR, SOB O INADEQUADO ARGUMENTO DE QUE SERIA ILEGAL A CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES MILITARES, ANTE O ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001, bem como determinou o supra referido Acórdão, em relação ao Exército Brasileiro, a cessação do pagamento do ato impugnado à impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias; comprovação de ciência das interessadas e a emissão de novo(s)ato(s) de pensão militar, livre(s) das irregularidades apontadas, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando, assim, a aplicação das sanções previstas no art. 58 da Lei nº 8.443/1992”.



    2. A parte autora aponta os seguintes fundamentos fáticos da pretensão trazida ao exame desta Suprema Corte:



    “A impetrante foi casada com Fernando de Jesus e Oliveira, ex-militar do Exército Brasileiro, que faleceu em 10 de fevereiro de 1998, enquanto este ainda se encontrava na ativa e ocupava o posto/graduação de Tenente-Coronel da referida Corporação Militar, conforme documentação em anexo.



    Com o falecimento do seu esposo, a impetrante passou a fazer jus a pensão militar deixada por ele, conforme documentos em anexo. 



    Na época do falecimento do esposo da impetrante, esta ainda não se encontrava na inatividade, pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS/INSS, fato que só veio a ocorrer alguns anos depois. 



    Desse modo, após sua aposentação, ocorrida alguns anos após o falecimento de seu esposo, a impetrante passou a perceber, de forma cumulativa, os vencimentos de inatividade (aposentadoria urbana – NB 164.321.047-2), referente aos períodos em que contribuiu ao RGPS, e a pensão militar deixada pelo seu esposo. 



    Ocorre que a impetrante é também filha de Raul Pilotto, igualmente já falecido e ex-militar do Exército Brasileiro, o qual havia passado à reserva remunerada na graduação/posto de General-de Brigada da referida Corporação Militar, com proventos de Marechal, conforme documentação em anexo. 



    A pensão militar deixada pelo pai da impetrante, Sr. Raul Pilotto, vinha sendo regularmente recebida por sua genitora, Srª. Maria Aparecida Macedo Pilotto, DESDE O FALECIMENTO DO REFERIDO INSTITUIDOR, OCORRIDO EM 09 DE DEZEMBRO DE 1997. 



    Sucede que, em 16 de fevereiro de 2020, a Srª. Maria Aparecida Macedo Pilotto, viúva do Sr. Raul Pilotto (instituidor), faleceu, aos 99 anos de idade, em Brasília/DF, deixando sete filhos, sendo um do sexo masculino (Egydio, com 82 anos de idade, à época) e seis do sexo feminino (Amarilis, com 78 anos de idade; Marilene, com 75 anos de idade; Marilza, com 73 anos de idade; Mara, com 68 anos de idade; Magaly, com 60 anos de idade, e a impetrante, Marise, com 68 anos de idade, todos à época). 



    Desse modo, considerando as prescrições da Lei Federal nº. 3.765/1960, a pensão militar até então recebida pela Srª. Maria Aparecida Macedo Pilotto, logo após seu falecimento, foi transferida para suas filhas do sexo feminino, EXCETO A IMPETRANTE, pois lhe foi comunicado, pela Chefia da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 2ª Região Militar, do Exército Brasileiro, vinculado ao Ministério da Defesa, que ela não poderia acumular a cota da pensão militar a que fazia jus em razão do falecimento do seu genitor, enquanto sucessora de sua genitora (beneficiária de primeira ordem), igualmente falecida, haja vista que já possuía uma pensão militar (vinculada ao seu esposo, Sr. Fernando de Jesus e Oliveira) e uma aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Ou seja, não poderia acumular um terceiro benefício previdenciário concomitantemente, mesmo preenchendo os requisitos legais para a concessão. 



    Na mesma oportunidade, a impetrante foi informada pelos militares funcionários da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 2ª Região Militar de que ela poderia requerer junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a renúncia/cessação do benefício previdenciário (aposentadoria urbana) que ela recebia pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, haja vista ser a pensão militar a que faz jus mais vantajosa.



    Entretanto, a impetrante não conseguiu dar entrada, de modo imediato, no pedido de renúncia/cessação do benefício previdenciário (aposentadoria urbana) que ela recebia pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tudo em razão da pandemia do COVID-19, motivo pela qual apenas procedeu com o pedido administrativo acima mencionado em 19 de abril de 2022. 



    Acontece que, após a análise do referido pedido administrativo (de renúncia à aposentadoria urbana que vem recebendo, conforme documentação em anexo), a autoridade impetrada NEGOU A SOLICITAÇÃO (consoante documentos em anexo), argumentando que o recebimento de valores do benefício em questão e/ou saque de PIS/PASEP/FGTS em virtude de aposentadoria impediria a desistência pleiteada, invocando como fundamento da decisão a previsão do art. 181-B, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº. 3.048/1999. 



    Tal situação ensejou o ajuizamento de Mandado de Segurança junto à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tendo o feito sido tombado sob nº. 5036980-17.2022.4.02.5101. 



    Em primeira instância, o direito à renúncia ao benefício previdenciário, que até então era recebido pela impetrante através do Regime Geral de Previdência Social, restou reconhecido pela Justiça Federal, tendo sido concedida a segurança a fim de que a impetrante pudesse ter sua aposentadoria urbana cessada, tudo a fim de permitir a apresentação de pedido de reversão da pensão militar anteriormente recebida pela Srª. Maria Aparecida Macedo Pilotto (beneficiária de primeira ordem), viúva do Sr. Raul Pilotto (instituidor), junto à Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 2ª Região Militar, do Exército Brasileiro, vinculado ao Ministério da Defesa. 



    Diante da decisão judicial favorável e afastados os impedimentos legais, a impetrante apresentou o pedido de reversão acima mencionado, tendo sido o pedido administrativo DEFERIDO pela Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 2ª Região Militar, do Exército Brasileiro, vinculado ao Ministério da Defesa, através do ato tombado sob nº. 128801/2022, com efeitos a partir de 16 de agosto de 2022. 



    DESSE MODO, PASSOU A IMPETRANTE A RECEBER DUAS PENSÕES MILITARES, COM FATOS GERADORES DIVERSOS (FALECIMENTO DO CÔNJUGE E DO GENITOR) E AMBOS OCORRIDOS EM DATAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.215-10/2001.



    Ocorre que, como sabido, o ato administrativo de concessão de pensões militares, tal como outras espécies de benefícios de natureza previdenciária, é classificado como complexo, pois depende de ulterior registro a ser efetivado pelo Órgão de Controle de Contas Externo, o qual, no caso em tela, era o Tribunal de Contas da União.



    Neste sentido, após o trâmite junto à Corte de Contas Federal, eis que foi prolatado na sessão de 22 de agosto de 2023, o Acórdão 9622/2023-TCU-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, o qual NEGOU REGISTRO AO ATO ADMINISTRATIVO QUE HAVIA RECONHECIDO O DIREITO DA IMPETRANTE DE OBTER A REVERSÃO DA PENSÃO MILITAR DEIXADA POR SEU FALECIDO GENITOR, SR. RAUL PILOTTO (INSTITUIDOR), E QUE, ATÉ MEADOS DO ANO DE 2020, VINHA SENDO RECEBIDO PELA GENITORA DA IMPETRANTE E VIÚVA DO INSTITUIDOR, SOB O INADEQUADO ARGUMENTO DE QUE SERIA ILEGAL A CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES MILITARES, ANTE O ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001, bem como determinou o supra referido Acórdão, em relação ao Exército Brasileiro, a cessação do pagamento do ato impugnado à impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias; comprovação de ciência das interessadas e a emissão de novo(s)ato(s) de pensão militar, livre(s) das irregularidades apontadas, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando, assim, a aplicação das sanções previstas no art. 58 da Lei nº 8.443/1992. 



    Apesar da decisão do Tribunal de Contas da União, a impetrante recebeu a pensão militar acima referida ainda nos meses de outubro e novembro, tendo sido surpreendida apenas no último dia 11 de dezsembro de 2023, com um contato efetuado por pessoa vinculada ao Exercito Brasileiro, o qual informou a ela sobre a decisão proferida pelo TCU e a necessidade de devolução dos valores recebidos a partir de 1º de outubro de 2023. 



    Inconformada, entendendo que a decisão do Tribunal de Contas da União viola direito líquido e certo da impetrante, vem ela ajuizar a presente ação mandamental, a fim de que seja, consoante fundamentação abaixo, em caráter liminar, suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº. 009.424/2023-7, notadamente na parte em desfavor da impetrante, permitindo a continuidade do recebimento das verbas referentes a pensão militar instituída pela morte do Sr. Raul Pilotto, determinando-se, ainda, que se abstenha a autoridade impetrada de exigir aos setores competentes a adoção de providências visando a devolução de valores recebidos. 



    Já no mérito, busca a impetrante que seja determinada a correção da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, a fim de reconhecer que a legislação que deve ser aplicada quando da reversão de pensão militar é a vigente na data do óbito do instituidor da mesma, a qual, no caso, seria a redação do art. 29, da Lei Federal nº. 3.765/1960, a qual se encontrava em vigor no dia 09 de dezembro de 1997; ou, alternativamente, que seja anulado o julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da União e que redundou no Acórdão nº. 9622/2023-TCU-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, prolatado na sessão de 22/8/2023, ante a patente violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”



    3. O impetrante prossegue defendendo o cabimento deste mandamus, bem como a competência desta Suprema Corte para dele conhecer. Aponta equívocos e ilegalidades do ato sindicado, sustentando que “vários são os precedentes deste Supremo Tribunal Federal dando conta de que a legislação aplicável, nesses casos de reversão de pensão militar, é a vigente na data do óbito do instituidor”, e não do óbito da viúva, como considerado pelo TCU no caso concreto, situação essa que lhe assegura o direito de perceber, cumulativamente, as pensões militares referidas nestes autos. 



    4. Avança, então, alegando que o processo perante o TCU que ensejou a cessação do gozo de pensão militar incorreu em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, já que não permitida a sua participação, com a consequente apresentação de elementos de defesa.



    5. Requer a concessão de liminar “para antecipar os efeitos da tutela, com o desiderato de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº. 009.424/2023-7, notadamente na parte em desfavor da impetrante (Acórdão nº. 9622/2023 – TCU – 1ª Câmara), permitindo, com isso, a continuidade do recebimento das verbas referentes a pensão militar instituída pela morte do Sr. Raul Pilotto, bem como se determinando, ainda, que a autoridade impetrada se abstenha de exigir aos setores competentes a adoção de providências visando a devolução de valores recebidos pela impetrante a partir de 1º de outubro de 2023 até ulterior decisão meritória”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postula “A TOTAL PROCEDENCIA da ação, para que finalmente seja concedido, em definitivo, a Segurança pretendida, a fim de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante, qual seja: e.1) desconstituir a decisão do Tribunal de Contas da União, proferida nos autos do Processo TC nº. 009.424/2023-7, e firmar o entendimento de que a data a ser considerada para fins de identificação da legislação de regência é a do óbito do instituidor da pensão militar, procedendo-se, dessa forma, o registro do ato de concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Raul Pilotto em favor da impetrante; e.2) alternativamente, anular o processo em exame (TC 009.424/2023-7) desde a expedição do parecer técnico do setor competente do TCU, determinando-se que, antes do julgamento do feito, seja oportunizada a impetrante a apresentação de defesa, bem como eventuais recursos que venham a se mostrar necessários e cabíveis na espécie, sem que haja nesse intervalo temporal qualquer suspensão nos pagamentos a ela realizados a título de pensão militar instituída pelo Sr. Raul Pilotto”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas judiciais.



    8. Vieram-me conclusos para exame.



    9. Pois bem. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, e a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, tendo em vista a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator